Tribunal: TJDFT
Processo: 0737315-40.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA REJEITADAS. CANCELAMENTO DE RESERVA DE HOTEL. DIÁRIAS. REEMBOLSO. RETENÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. ABUSIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de ação de conhecimento, na qual parte autora buscou reembolso por diárias de hotel pagas e não usufruídas, em decorrência de caso fortuito, cuja sentença julgou parcialmente procedente o pedido. A ré apresentou recurso inominado regular e tempestivo e as contrarrazões foram apresentadas.
2. Em seu recurso, a ré sustentou preliminarmente a incompetência do juizado especial para processar e julgar a presente ação, a ilegitimidade passiva e, no mérito, a inexistência de falha na prestação dos serviços porquanto as tarifas promocionais não são reembolsáveis, com cuja cláusula houve aquiescência do consumidor.
3. No caso, não é manifesta a ilegitimidade passiva para a causa, haja vista que a reserva feita pelo autor no Hotel Tryp Lisboa (ré) integra a rede Meliá, por meio de contrato de franquia. Logo, a ré fazendo parte da mesma rede, ainda que não tenha participado diretamente da relação de consumo mediante a celebração do contrato indicado, atua em parceria e aufere lucros mediante o uso da mesma marca. Assim, há que se reconhecer a solidariedade nos termos do que prevê os artigos 7o, parágrafo único, e 34 do CDC. Preliminar rejeitada.
4. Incompetência do juízo. A parte recorrente arguiu a incompetência em razão da aplicação do art. 9o da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro. Não se aplica a referida norma, uma vez que o contrato de hospedagem se deu aqui no Brasil por intermédio de agência de turismo. Além disso, ainda que existisse válida cláusula de eleição de foro estrangeiro prevista em contrato, isso, por si só, não excluiria a jurisdição brasileira, que no caso seria concorrente. Portanto, o domicílio do autor é competente para as ações de reparação de danos de qualquer natureza, nos termos do art. 4o, III, da Lei no 9.099/95, bem como nos termos do art. 101, I, do CDC. Preliminar rejeitada.
5. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (arts. 6o e 14).
6. Em que pese a parte recorrente ter arguido que o valor das diárias não seria reembolsável, porque adquiridas por valor promocional, não se comprovou tal assertiva, ônus que lhe incumbia.
7. Imperiosa a relativização do pacta sunt servanda nas relações de consumo, uma vez verificada a existência de cláusula contratual notoriamente desfavorável ao consumidor. A autonomia da vontade não pode ser utilizada como fundamento para perpetuar o desequilíbrio contratual em desfavor da parte vulnerável (CDC, art. 51, IV).
8. Assim, configura-se ilegal a cláusula que prevê a retenção integral do valor em caso de cancelamento, mormente no caso concreto em que o cancelamento decorreu por motivo de saúde, como comprovado nos autos.
9. Portanto, irreparável a sentença que determinou o reembolso das diárias pagas e canceladas.
10. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, não provido. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
11. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação.
12. Acórdão elaborado em conformidade com o artigo 46 da Lei 9.099/1995.